Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e manteve a constrição de 8% (oito por cento) da remuneração líquida da agravante.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, para determinar o sobrestamento da ordem de penhora salarial, por se tratar de verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual do salário da devedora, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
5. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
7. A executada/agravante, técnica em enfermagem do Governo do Distrito Federal, possui rendimentos mensais brutos no valor de R$7.286,11 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos), conforme contracheque acostado aos autos, sobre o qual incidem descontos obrigatórios e empréstimos consignados, além de débitos em conta corrente, o que reduz significativamente a sua capacidade financeira.
8. A constrição de 8% (oito por cento), ou até mesmo de percentual menor, sobre a renda mensal da agravante comprometeria a sua subsistência e a dignidade de sua família, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, impede a relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial.
9. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a decisão recorrida deve ser reformada para afastar a penhora imposta, a fim de preservar dignidade da devedora e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.